Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-27.2024.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou pedido de revisão de contrato de mútuo contratado com empresa simples de crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo efetuado entre as partes é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e as cláusulas contratuais que fixam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade são nulas de pleno direito.
4. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável.
5. As partes podem pactuar livremente sobre a taxa de juros. A revisão da taxa de juros remuneratórios é possível para limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) nos casos em que verificada a abusividade daquela prevista no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXII; CDC, arts. 2°, 3°, 6°, VI, e V.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297/STJ; Súmula no 382/STJ; Súmula no 596/STJ; TJDFT, ApCiv 0702451-42.2024.8.07.0002, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, ApCiv 0728319-53.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 20.2.2025; TJDFT, ApCiv 0719356-72.2022.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 12.2.2025; TJDFT, ApCiv 0700732-28.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 6.2.2025.